Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO, substituído processualmente nesta execução, requer a juntada de procuração constituindo novos procuradores no feito. Devidamente intimado, o SINDIRETA/DF, ao ID: m. 32857605, alega, preliminarmente, falta de ética profissional da advogada que juntou procuração outorgada individualmente pelo citado substituído. Sustenta a rejeição, de plano, da ampliação do pólo ativo da presente relação processual em homenagem ao princípio da estabilidade da lide, tendo em vista que a ação foi proposta exclusivamente pelo sindicato, em substituição processual de seus sindicalizados. Argui que a admissão de intervenção individual dos filiados tumultuaria o processo, no qual participariam vários advogados e partes, comprometendo a rápida solução do litígio. Assevera, ainda, que, por figurar como parte única no feito, os poderes outorgados ao advogado que constituiu nos autos não podem ser revogados por manifestação unilateral de vontade de seus filiados, porquanto, conforme o seu Estatuto, cabe apenas ao seu Presidente, em conjunto com o Diretor para Assuntos Jurídicos, a outorga e a retirada dos poderes da cláusula ad judicia, não possuindo a apontada advogada poderes para postular no processo. Requer, assim, o indeferimento do pedido. É o relato do necessário. Decido. Quanto à sucessão das partes e de seus procuradores, dispõem os arts. 108 e 109 do CPC vigente: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. (g.n.). E, ainda, o caput do art. 111: “A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.” (g.n.). Não se controverte que o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos arts. 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O sindicato, como substituto processual, tem, assim, legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. No entanto, a execução em apreciação não é individual, mas também coletiva, de modo que o beneficiário LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte neste feito executivo é o próprio sindicato. A propósito, o Ministro Cezar Peluzo, no julgamento do RE 363860 AgR/RR[1], consignou em seu voto, verbis: O entendimento variável desta Corte é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o art. 8o, III, da Constituição da República, para defesa de direitos e interesses, individuais ou coletivos, dos trabalhadores, é extraordinária. De modo que parte, aí, não são os eventualmente substituídos, senão o próprio sindicato, que atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. (...). Ora, se o sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio, inclusive com a possibilidade de substituir todos os trabalhadores da categoria, é prescindível a comprovação, durante a ação de conhecimento, que é o caso dos autos, do vínculo funcional de cada substituído. Tal exigência somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito – liquidação e execução de sentença – quando, aí sim, será individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença. (g.n.) A procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução, é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos temos da Ata de Posse, pode revogá-la, e não o servidor que ele substitui nos autos. Nesse contexto, conforme se depreende do art. 111 do atual CPC (correspondente ao art. 44 do CPC/1973), o substituído LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO não pode revogar o mandato outorgado ao causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Por todo o exposto, indefiro os pedidos de ID: 32190014 e 30959969. Preclusa esta decisão, volvem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] (RE 363860 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 25/09/2007, DJe-126 DIVULG 18-10-2007 PUBLIC 19-10-2007 DJ 19-10-2007 PP-00082 EMENT VOL-02294-03 PP-00499 RTJ VOL-00204-01 PP-00383).